Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724835-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO AGRAVADO: STAR'S COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME DECISÃO Retire-se de pauta. Homologo o pedido de desistência do recurso (id 44982337), nos termos do CPC 998. Intimem-se. Dê-se baixa. Arquive-se. Brasília/DF, 04/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR